Tribunal: TJDFT
Processo: 0732401-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732401-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA BARROS ROCHA AGRAVADO: VINYLICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a concessão do prazo de quinze (15) dias para que AEBM – Investimentos e Empreendimentos Imobiliários Ltda. se manifeste sobre o interesse na aquisição do bem imóvel objeto de discussão no processo originário. A análise perfunctória dos autos indica que a determinação contra a qual se insurge a agravante deve ser entendida como despacho em razão de não decidir questão processual ou se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator